Tribunal: STF
Processo: ARE 1320744
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Referente à Petição/STF 21.276/2022:



Decisão



    Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, apresentado pela ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – ACSPMESP.



    A entidade pleiteia o ingresso na presente causa, que se constitui no leading case do Tema 1.200 da Repercussão Geral (Inteligência do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, pela redação conferida após o advento da EC 45/04. Alcance da competência da Justiça Militar para decretar a perda do posto, patente ou graduação de militar que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido).



    Para tanto, alega a ACSPMESP, em síntese, ser a maior entidade representativa de policiais da América Latina, uma vez que — a depender das oscilações de efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo — tem em seus quadros sempre mais de 50.000 (cinquenta mil) associados, podendo certamente contribuir para o melhor desfecho da matéria objeto de repercussão geral neste feito, com sua experiência e especialização na realidade sociológica e jurídica dos integrantes da carreira policial militar (eDoc. 21).



    É o relatório. Decido.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Na presente hipótese, o requerente preencheu os requisitos essenciais e, uma vez admitido como amicus curiae, sua participação deverá ser a mais ampla possível, pois, juntamente com as audiências públicas, trata-se de instrumento de democratização e maior legitimação da atuação do Supremo Tribunal Federal em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, ADI 4357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631053 / DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), em face de concretizar maior abertura e pluralidade nas discussões, podendo colaborar com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da Suprema Corte 



    Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do RISTF c/c 138 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE, no presente Agravo em Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    À Secretaria, para as anotações pertinentes.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente